Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. O recurso foi interposto por ESPÓLIO DE MONICA BAPTISTA TAVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA. Verifica-se, contudo, que o advogado subscritor do recurso, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, não apresentou procuração outorgada pelo ESPÓLIO DE MONICA BAPTISTA TAVEIRA. Intime-se, portanto, a parte apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator